Tribunal: TJSP
Processo: 2212139-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Insurgência contra decisão que condicionou o recolhimento das custas para apreciação dos embargos à execução – Ausência de documentos comprobatórios da incapacidade econômico-financeira para tal benesse – Aplicação da Súmula 481 do STJ – Decisão mantida – Agravo não provido.